Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. INTIMAÇÃO DAS DEVEDORAS PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. À luz do princípio da cooperação (CPC, art. 6°), considerando que as diversas diligências até então empreendidas na localização de patrimônio penhorável restaram infrutíferas, cabível a intimação das devedoras para indicar bens passíveis de constrição, sob pena de sua omissão ser caracterizada como ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos dos arts. 772, III, e 774, V e parágrafo único, do CPC.
2. Recurso provido.